Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a parte recorrente impugna os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito que evidenciam a pretensão de reforma.
2. Há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos
3. Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação do réu não é mais admissível a modificação da causa de pedir sem a sua anuência, sendo vedada qualquer alteração após o saneamento do feito.
4. Não sendo admissível a alteração da causa de pedir, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova destinada a demonstrar alegação de inadimplemento contratual alegada apenas após o protesto por provas, pelo que não pode ser objeto de apreciação nesta ação.
5. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC e da Súmula 300 do STJ, sendo desnecessária a juntada do contrato originário para a propositura da execução.
6. Por se tratar de prestação de serviços odontológicos, não se aplica a exceção prevista na Súmula 286 do STJ, restrita a contratos bancários e confissões de dívidas decorrentes de relação com instituições financeiras.
7. Ausente a comprovação de pagamento referente ao débito confessado, mantém-se a exigibilidade do título executivo.
8. Apelação conhecida e não provida.